Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719796-32.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVANTE: PAULO VICTOR CORDEIRO DOS SANTOS, ANNA CAROLINA CORDEIRO DOS SANTOS, ILGNER ALEX CARVALHO CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO VICTOR CORDEIRO E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, indenização e pedido de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada contra G44 BRASIL S. A. e OUTROS (PJe 0707942-78.2021.8.07.0020), na parte em que determinou a exclusão da litisconsorte passiva ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA por reconhecer a sua ilegitimidade. Nas razões, os agravantes postulam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sustentam que a Agravada era a gestora do pagamento das despesas efetuadas pela ré G44 BRASIL S.A, o que as tornam parceiras comerciais e, portanto, legitimada para figurar também no polo passivo da demanda em questão. Preparo regular (id 26669493). Esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo, bem como dispensou a intimação da parte agravada para responder ao recurso diante da não formação da relação jurídico-processual. É o breve relatório. DECIDO. Da análise do caso, verifica-se que há relação de prejudicialidade entre a controvérsia submetida à apreciação e a questão tratada no IRDR no 20. Em sessão de julgamento concluída no dia 26/07/2021, a Câmara de Uniformização desta c. Corte de Justiça admitiu parcialmente o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. A d. Relatora do referido incidente, Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 982 do Código de Processo Civil, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste tribunal que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Assim sendo, considerando que a definição do juízo competente, por se tratar de competência absoluta, e a do regime jurídico aplicado à relação entabulada entre as partes são matérias prejudiciais ao exame da legitimidade das partes, determino a SUSPENSÃO do presente recurso até que seja julgada em definitivo a controvérsia retratada no IRDR 20 (CPC, art. 313, IV, c/c art. 982, I). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator Drop here!